Tribunal: TJSP
Processo: 2219038-82.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Fortes Muniz
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM CARÁTER INFRINGENTE - Hipóteses do artigo 1.022, incisos I a III, do CPC – Inexistência - Acolhimento do recurso – Impossibilidade - Não se admitem embargos de declaração quando guardam nítido caráter infringente, à vista do não preenchimento de qualquer das hipóteses do artigo 1.022, incisos I a III, do CPC. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000970681
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2219038-82.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Porto Feliz, em que é
embargante PENTAGONO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA., é
embargado MUNICÍPIO DE PORTO FELIZ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAUL DE FELICE
(Presidente) E EUTÁLIO PORTO.
São Paulo, 26 de novembro de 2020.
FORTES MUNIZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2219038-82.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
2
Voto No 20422
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no 2219038-82.2020.8.26.0000/50000
Embargante: PENTÁGONO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
Embargado: MUNICÍPIO DE PORTO FELIZ
FORO DE PORTO FELIZ
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM CARÁTER
INFRINGENTE - Hipóteses do artigo 1.022, incisos I a III,
do CPC
Inexistência - Acolhimento do recurso
Impossibilidade - Não se admitem embargos de declaração
quando guardam nítido caráter infringente, à vista do não
preenchimento de qualquer das hipóteses do artigo 1.022,
incisos I a III, do CPC. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
REJEITADOS
Trata-se
de
embargos
de
declaração
opostos contra acórdão de fls.115/123 que, à unanimidade, deu parcial
provimento ao recurso da agravante, ora embargante.
Em suas razões, sustenta a nulidade do
acórdão embargado e a premente necessidade da remessa dos autos à 18a
Câmara de Direito Público, em razão da prevenção. Aduz que o v. aresto foi
omisso em relação à alegação de nulidade da cobrança impugnada, e que
referida matéria não fora abarcada em sua integralidade pelo julgado ora
vergastado. Sustenta a existência de contradição no que toca a
aplicabilidade da Súmula 393 do STF à hipótese dos autos, bem como a
incidência do artigo 3o da LEF. Pretende prequestionar os preceitos
constitucionais e a legislação federal olvidados pela decisão embargada.
Pugna pelo acolhimento dos embargos declaratórios, a fim de sanar as
omissões/contradições apontadas.
É o relatório.
Os embargos merecem ser rejeitados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2219038-82.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
3
No caso dos autos, inexistem os apontados
vícios suscitados pela recorrente, porquanto o acórdão embargado
enfrentou todos os aspectos relevantes da lide, com critério e coesão,
havendo explicação clara e fundamentada dos motivos que determinaram a
solução adotada.
Portanto, ainda que de forma contrária à
pretensão da embargante, houve pronunciamento judicial suficiente para o
deslinde da questão arguida, dispensando-se a declaração na forma em que
pleiteada.
Cabe
acrescentar
que,
em
sede
de
embargos de declaração, que só tem trânsito para declarar a omissão e
solucionar a contradição e obscuridades que impedem a compreensão do
decidido, a maior possibilidade de se admitir sua elasticidade é,
excepcionalmente, em casos de erro material evidente ou de manifesta
nulidade. Assim, não se justifica, sob pena de grave disfunção jurídico-
processual dessa modalidade de recurso, a sua inadequada utilização com
o proposito único de questionar a correção do julgado e obter, em
consequência, sua desconstituição.
Ademais, o prequestionamento de matéria,
para interposição de outros recursos não tem cabimento quando o assunto
encontra-se previamente decidido. Nesse sentido vale transcrever a lição de
Nelson Nery Júnior acerca da necessidade de interposição de embargos de
declaração para fins de prequestionamento:
Para cabimento dos recursos excepcionais é necessário que
a matéria constitucional ou federal que se quer levar aos
tribunais superiores tenha sido julgada, não bastando que
pudesse tê-lo sido. De outra , arte, não há necessidade de
constar na decisão recorrida, expressamente, o artigo da CF
ou da lei para que se tenha a matéria como prequestionada. É
suficiente, para tanto, que a questão tenha sido efetivamente
“decidida”, conforme exige a CF 102, III e 105, III

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2219038-82.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
4
Dessa feita, verifica-se que o presente
recurso guarda, na realidade, intuito evidentemente protelatório, não
cabendo, portanto, o seu conhecimento. Nesse sentido:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL.
EFEITOS INFRINGENTES. NÃO CABIMENTO. INEXISTÊNCIA
DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Depreende-se do art. 535, I e II, do CPC que os embargos
de declaração apenas são cabíveis quando constar, na
decisão recorrida, obscuridade, contradição ou omissão em
ponto sobre o qual deveria ter se pronunciado o julgador.
Eles não se prestam ao simples reexame de questões já
analisadas, com o intuito de dar efeito infringente ao recurso.
2. No caso, o julgado embargado não apresenta a omissão
apontada pela parte, inexistindo o vício alegado, uma vez que
a alteração legislativa instituída na Lei n. 12.409/2001 pela Lei
n. 13.000/2014 foi amplamente debatida no acórdão. 3. "Os
embargos de declaração não constituem veículo próprio para
o exame das razões atinentes ao inconformismo da parte,
tampouco meio de revisão, rediscussão e reforma de matéria
já decidida. Segundo o entendimento deste Tribunal, o
prequestionamento da matéria, para fins de interposição de
recurso extraordinário, não se mostra cabível em embargos
de declaração, se não ocorrerem os pressupostos de
obscuridade, contradição ou omissão no acórdão embargado" (EDcl no RMS 20.718/SP, Rel. Ministra
ASSUSETE MAGALHÃES, SEXTA TURMA, julgado em
16/04/2013, DJe 14/05/2013). 4. Embargos de declaração
rejeitados.2
Assim, as razões da insurgência não se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2219038-82.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
5
amoldam às hipóteses elencadas no art. 1.022 e seus incisos, do Novo
Código de Processo Civil.
Posto isto, pelo meu voto, rejeitam-se os
embargos de declaração.
FORTES MUNIZ
Relator